Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742005-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARETH GUALBERTO DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, NAZARETH GUALBERTO DE SOUZA, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença (0704284-45.2017.8.07.0001) iniciada em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu a compensação da recomposição da reserva matemática pelo beneficiário com o crédito decorrente do valor do novo benefício devido ao autor buscado na revisão de benefício complementar de aposentadoria em sede de liquidação de sentença. Confira-se: “Trata-se de liquidação de sentença movida por NAZARETH GUALBERTO DE SOUZA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, com a finalidade de obter a complementação das horas extras ao salário de benefício, nos termos do título judicial. Foi determinada a realização de perícia e a decisão de ID 121509552 homologou os cálculos periciais. A decisão de homologação dos cálculos foi mantida por este e. Tribunal, após julgamento definitivo do AGI n. 0714609-09.2022.8.07.0000 (ID 169879927). Os autos retornaram à perita, a fim de retificar erros materiais e atualizar os valores devidos, o que foi devidamente realizado, nos termos do laudo complementar de ID 190573045. Entretanto, a parte requerida torna aos autos, para apresentar nova impugnação ao ID 194264465, renovando alegações acerca dos cálculos já homologados. Considerando que a perita somente adequou os cálculos já homologados, não há margem para questionamentos acerca das contas, pelo que, indefiro o pedido de ID 194264465. O pedido de cumprimento de sentença foi formalizado pela autora ao ID 181443944 e a planilha de cálculos consta ao ID 190573045. Pelo contexto dos autos, entendo que duas obrigações: (I) a revisão dos benefícios previdenciários do autor; e (II) o valor da reserva matemática a ser recomposta pelo autor que possibilite a revisão. Importante ressaltar que não cabe a compensação, porquanto o título judicial determina a prévia recomposição da reserva matemática pelo beneficiário, para que possa ser realizada a revisão dos benefícios. Aliás, este é o entendimento deste e. TJDFT, fundamentado no Resp Repetitivo 1312736/RS (tema 955). Vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA. AFASTADAS. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. PATROCINADOR. HORAS EXTRAS. PREVI. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.O patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Contudo, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 2. Uma vez sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí decorrentes é da Justiça comum. 3. A questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário, quando se fixou que: 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 4. Quanto à possibilidade de compensação entre as quantias que deverão ser aportadas para recomposição da reserva matemática - para o pagamento do benefício - e o suposto crédito decorrente da eventual diferença entre o valor do novo benefício e os pagamentos efetuados no passado, é preciso reafirmar que, quando o nascimento do direito depender de termo ou uma condição, até que um ou outro sobrevenha, não existe qualquer direito exercitável pela parte (§2o do art. 6o, Lei no. 4.657/42 e art. 125, CC). 5.Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. 6. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1757245, 00247090820158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, esclareça a autora se persiste interesse no prosseguimento do feito, considerando a necessidade de fazer o prévio e integral aporte da reserva matemática. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.”. (ID 209122008.) No agravo, a exequente pede a reforma da decisão agravada para admitir a compensação do aporte relativo à reserva matemática devida pela agravante com o valor do novo benefício em atraso exigido da PREVI na liquidação. Em suas razões, a agravante alega que a possibilidade de compensação entre a diferença de reserva matemática e valores em atraso devidos estaria expressa no título executivo judicial transitado em julgado, não podendo a permissão ser alterada em fase de liquidação de de sentença com nítida violação ao artigo 507 do CPC. Ao final, defende que a jurisprudência do STJ assegura a referida compensação, não havendo motivo para a manutenção do impedimento pela decisão agravada. (ID 64713716.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois tempestivo e recolhido o preparo. (ID 64713736.) Os autos de origem são eletrônicos, desobrigando a juntada de documentos essenciais (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 16:25:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador